Tribunal: TJSP
Processo: 1017094-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTAS – Procedimento administrativo promovido pelo autor, para fins de regularização de imóvel de sua propriedade – Determinação de "Comunique-se" encaminhada a endereço distinto daquele informado pelo particular, o que o impossibilitou de cumprir os requerimentos administrativos, seguida de decisão administrativa de indeferimento – Vício insanável

Ementa:
ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTAS – Procedimento administrativo promovido pelo autor, para fins de regularização de imóvel de sua propriedade – Determinação de "Comunique-se" encaminhada a endereço distinto daquele informado pelo particular, o que o impossibilitou de cumprir os requerimentos administrativos, seguida de decisão administrativa de indeferimento – Vício insanável ocorrido na via administrativa, por ausência de devida notificação do administrado, o que implica na declaração de nulidade dos atos administrativos – Multas decorrentes do indeferimento administrativo ocorrido no processo no 2003-1.004.884-9 que se tornaram insubsistentes – Acolhimento integral da pretensão inicial que é medida de rigor. Manutenção, no mais, da r. sentença de procedência de demanda.

Recursos oficial e da Municipalidade improvidos.
Recurso do autor provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado/apelante
HUMBERTO
GREGORIO CASTRO FERNANDES MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário do Município de São Paulo, e Deram provimento ao recurso de
apelação do Autor, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
2
Voto no 32.407
APELAÇÃO CÍVEL no 1017094.18.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: HUMBERTO GREGÓRIO CASTRO FERNANDES MENDES
X MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
(Juízo de Primeiro Grau: Marcos de Lima Porta)
ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
MULTAS Procedimento administrativo promovido pelo
autor, para fins de regularização de imóvel de sua
propriedade

Determinação
de
“Comunique-se”
encaminhada a endereço distinto daquele informado pelo
particular, o que o impossibilitou de cumprir os
requerimentos
administrativos,
seguida
de
decisão
administrativa de indeferimento Vício insanável ocorrido
na via administrativa, por ausência de devida notificação do
administrado, o que implica na declaração de nulidade dos
atos administrativos Multas decorrentes do indeferimento
administrativo ocorrido no processo no 2003-1.004.884-9
que se tornaram insubsistentes Acolhimento integral da
pretensão inicial que é medida de rigor. Manutenção, no
mais, da r. sentença de procedência de demanda.
Recursos oficial e da Municipalidade improvidos.
Recurso do autor provido, com majoração da verba
honorária.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelações
tempestivamente deduzidas pelas partes, em face da r. sentença de fls.
206/209, cujo relatório é adotado, que julgou procedente o pedido
formulado pelo autor, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
declarar a nulidade dos atos administrativos do processo no
2003-1.004.884-9 a partir do “Comunique-se” (fl. 77), assegurando-lhe
o prosseguimento nos termos da Lei Municipal no 13.558/2003. A
Municipalidade foi condenada no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa,
atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
3
O autor sustenta que a r. sentença deixou de
registrar expressamente no dispositivo a nulidade e cancelamento das
multas aplicadas pela Municipalidade, presente o caráter citra petita.
Considera fundamental a menção expressa de anulação das multas,
ainda isto seja decorrência natural da declaração de nulidade dos atos do
processo administrativo (fls. 240/248).
O Município de São Paulo, por sua vez, sustenta que
o endereço que consta no sistema de dados cadastrais é o da Rua
Sargento Donato Ribeiro, tendo o patrono constituído pelo autor
comparecido nos autos administrativos para requerer a dilação de prazo
para adoção de eventuais providências, e que em razão da inércia houve
o indeferimento do pedido do autor e à declaração de irregularidade da
edificação. Considera o autor ter utilizado do expediente “nulidade de
algibeira”, tendo sido observado o devido processo legal (fls. 261/266).
Apresentadas
contrarrazões
do
Município
(fls.
270/277) e do autor (fls. 279/303).
Processado os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Reconhece-se a interposição de recurso oficial, pois o
valor dado à causa ultrapassa a alçada prevista no art. 496, § 3o, III, do
CPC.
Conhece-se do recurso de apelação do Município,
tendo em vista que seus fundamentos guardam relação com a r.
sentença.
Cuida-se
de
ação
anulatória
de
processo
administrativo e de multas decorrentes, julgada procedente em Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
4
Grau.
Consigne-se que a r. sentença realmente não
abordou a questão da anulação de multas, pretendida pelo autor em sua
inicial. De toda a forma, ainda que se trate de ocorrência de decisão citra
petita, a causa se encontra madura de apreciação por esta Corte de
Justiça.
A questão dos autos envolve a propositura de
processo administrativo no 2003-1.004.884-9, que tem por objeto a
regularização de uma obra de 135,34 m2, referente ao imóvel com o
número de contribuinte no 041.253.0036-4.
A
parte
autora
informou,
para
fins
de
correspondência, endereço situado na Rua dos Chanés, no 152, São
Paulo/SP.
Contudo, verificou-se que a Prefeitura Municipal
emitiu “Comunique-se”, com Aviso de Recebimento, com endereço
distinto, qual seja, a Rua Sargento Donato Ribeiro, 94 (fls. 76/78), não
tendo o autor tomado conhecimento de tal ato e de vários outros
subsequentes contidos no processo administrativo mencionado.
E, do exame dos autos, realmente se verifica a
presença de vício insanável, condizente no erro de encaminhamento de
notificação/cientificação ao autor, já que encaminhada a endereço
distinto daquele informado pelo interessado, aliás, o endereço que o
autor forneceu à Administração Pública Municipal é do imóvel que visa à
retificação de sua área.
Atente-se que os argumentos voltados para afastar
qualquer irregularidade apontada nos autos são frágeis, pois inconcebível
o encaminhamento de qualquer notificação para endereço distinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
5
daquele apontado pelo particular, o que implica em nítida ofensa ao
princípio da publicidade, e, consequentemente, impossibilitou o proprietário do imóvel de providenciar documentos e demais
esclarecimentos pertinentes para a regularização do bem.
Além disso, importante observar que a juntada de
procuração nos autos do processo administrativo 2003-1.004.884-9 (fls.
147/148) não socorre a Municipalidade, pois tal mandato diz respeito a
outra pessoa, não o autor, ainda que esse terceiro tenha interesse na
causa administrativa. Nesse ponto, descabida a alegação de que o autor
promove o que é conhecido por “nulidade de algibeira”.
Enfim,
o
particular
que
promoveu
a
medida
administrativa de regularização de seu imóvel (processo administrativo
2003-1.004.884-9) não foi definitivamente cientificado dos autos do
aludido processo, findado com a decisão de indeferimento do pedido de
regularização (fls. 81/83).
Acerca do tema, esta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO
FISCAL
Município de São Paulo
ITBI

Integralização de imóvel ao capital social Pedido
administrativo para reconhecimento de imunidade -
Processo administrativo que foi julgado improcedente
porque
o
contribuinte
não
apresentou
a
documentação solicitada
Intimação via DEC -
Domicílio Eletrônico do Contribuinte
Cadastro do
contribuinte efetuado de ofício - Ausência de aviso
ou qualquer informação ao contribuinte Violação ao
princípio da boa-fé
Nulidade da notificação -
Precedente

Sentença
mantida

Recurso
improvido.” (AC no 1023077-95.2019.8.26.0053,
Relator Rezende Silveira, 15a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 12/11/2019, Data de
publicação: 12/11/2019).
Portanto, correta a solução dada em Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
6
de declaração de nulidade dos atos administrativos do processo no
2003-1.004.884-9 a partir do “Comunique-se” (fl. 77).
No mais, no que toca à pretensão recursal do autor,
de fato cabe acolhimento parcial no sentido de se declarar a nulidade das
multas decorrentes do processo administrativo já mencionado.
Nesse
particular,
importante
destacar
que
a
Municipalidade de São Paulo não ignora que, de fato, as multas lavradas
decorrentes de ações fiscalizatórias estão relacionadas com a emissão do
“Auto de Irregularidade para edificação” (fls. 141), declaração esta que
se deu no âmbito do processo administrativo 2003-1.004.884-9.
Em razão disso, por ser correta a declaração de
nulidade dos atos administrativos a partir do “Comunique-se”,
obviamente que a decisão de indeferimento do pedido administrativo do
autor deixou de existir. Qualquer aplicação de multa embasada na
mesma irregularidade declarada pela Administração Pública se tornou
insubsistente.
Portanto, de rigor também declarar a nulidade das
multas de no 336.549-4 e 337.682-8 e demais decorrentes da decisão de
indeferimento proferida no processo administrativo no 2003-1.004.884-9.
Por fim, por ser o caso de improvimento do recurso
do Município de São Paulo, de rigor a majoração da verba honorária em
favor do patrono do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de modo
que passa a corresponder a 12% sobre o valor atribuído à causa,
devidamente atualizado.
É o que basta como razão de decidir dos presentes
recursos, sendo o caso de acolhimento integral da pretensão do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017094-18.2019.8.26.0053 - Voto no 32.407
7
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso voluntário do Município de São Paulo, e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, para declarar a nulidade
das multas de no 336.549-4 e 337.682-8 e demais decorrentes da
decisão de indeferimento proferida no processo administrativo no
2003-1.004.884-9. Mantém-se, no mais, a r. sentença de procedência da
demanda, observada a majoração da verba honorária fixada em favor do
patrono do autor.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator